Tribunal: TJMT
Processo: 1004849-80.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS A MUDANÇA DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO. ÔNUS DO CONSUMIDOR. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se o recorrente não se desincumbiu do seu ônus em comprovar a solicitação de cancelamento da unidade de consumo em análise, não há que se falar em cobrança indevida dos débitos objurgados e muito menos em indenização por danos extrapatrimoniais.
2. Como cediço, embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto, devendo o consumidor, mesmo que minimamente, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
3. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004849-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (RECORRENTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022